Tribunal: TJDFT
Processo: 0741231-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL. ESPAÇO DE TRABALHO COMPARTILHADO. “COWORKING”. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O fato de o contrato social de pessoa jurídica constar o endereço de sua sede e domicílio em determinada localização e o oficial de justiça certificar que se trata de espaço de trabalho compartilhado (coworking) não impossibilita que seja determinada a citação no endereço previsto no contrato social e nem que essa seja realizada em pessoa diferente do represente legal da empresa.
2. Quando evidenciado que a pessoa jurídica exercer suas atividades em espaço de trabalho compartilhado a qual forneça os serviços de endereço comercial e fiscal e o gerenciamento de correspondências, é possível a determinação da citação nos termos do artigo 248, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.